Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-10.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000475-10.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente argumentos que efetivamente combatam os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o contraditório e a ampla defesa. A mera repetição de alegações genéricas e desconexas, sem infirmar os fundamentos da sentença, não atende ao requisito da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso. No caso em análise, as razões recursais são redigidas de forma confusa e imbricada, não estabelecendo o necessário diálogo processual com a decisão recorrida, o que impede a apreciação do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC, inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 489, § 1º, 932, III, 1.010, III e IV, 1.016, II e III, 1.021, § 1º, 1.023, caput, 1.029, I e III. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000475-10.2024.8.05.0082, em que figuram como apelante PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do relator.